Tribunal: STF
Processo: ARE 1438787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 4): 



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO A QUO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE 12% AO ANO. TAXA DE 6% AO ANO NO PERÍODO DE 11/06/1997 A 13/09/2001. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA  SER  FEITO. CORREÇÃO  MONETÁRIA.  A PARTIR  DA  DATA DO  LAUDO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Remessa Necessária e Apelações interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Itaboraí que julgou procedente o pedido autoral para condenar o DNIT a pagar indenização, atualizada monetariamente desde 17.09.1999 pelo IPCA-E acrescidos de juros, também desde então, de 0,5% ao mês até a vigência do Código Civil, e de 1% desde a referida vigência. Ademais, estipulou honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) da condenação.



    2. O DNIT é o sucessor legítimo, nas demandas judiciais em que figura como parte o DNER, e venham a ser ajuizadas após o fim da inventariança desta extinta autarquia. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgRg no Resp 1.209.891, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.11.2011; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00001460320044025111, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, e-DJF2R 14.3.2013.



    3. Prescrição aplicada ao caso deve ser a vintenária, com fulcro no entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no verbete de n° 119. STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1344330 RS 2010/0154938-2, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011.



    4. Todavia, ainda que se considerasse aplicável a prescrição quinquenal, o termo inicial para a contagem do prazo somente seria a data em que o primeiro apelante teve ciência da impossibilidade de pagamento a teor de remansosa jurisprudência. Precedentes: STJ, 5ª Turma, AGRESP 200702669761, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 17.5.2010; STJ, 6ª Turma, AGA 200702393437, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 1.2.2010; TRF2, 1ª Turma Especializada, APELRE 200851018104420, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 26.4.2010.



    5. “Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidos monetariamente.” (Súmula 141 do STJ). Reforça-se, ainda, que as parcelas relativas a juros compensatórios e moratórios incluem-se na base de cálculo dos honorários advocatícios, a teor da orientação contida no verbete nº 131 da Súmula do STJ: “Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.”



    6. No período compreendido entre a edição da Medida Provisória nº 1.577/97 (11/06/1997) e a publicação da decisão liminar do STF proferida na ADIn 2.332/DF (13/09/2001), a taxa de juros compensatórios em desapropriação indireta é de 6%. Nos demais períodos permanece de 12% a teor do que foi decidido em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.111.829/SP. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0043455-86.2001.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 2.5.2013). 



    7. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o termo inicial para a contagem de juros compensatórios, no caso de desapropriação indireta, tem início na data de ocupação do imóvel, com fulcro no verbete nº 69 do STJ. (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1168613/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.11.2012)



    8. Os juros moratórios devem ser aplicados à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, na forma do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, questão que foi pacificada na jurisprudência do Eg. STJ, através do julgamento do REsp 1118103/SP, em sede de recurso repetitivo. No mesmo diapasão: STF, 1ª Turma, AI 579542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13.9.2017; STJ, REsp 1118103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 08/03/2010.



    9. Nas ações de desapropriação indireta, a correção monetária incide a partir da data do laudo de avaliação. Precedente: STJ, 1ª Turma, REsp 1095893/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1.7.2009. 



    10. Em consonância ao recente entendimento do STF, no RE 870.974, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Precedente deste Tribunal: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0020858-29.2013.4.02.5101, Rel. Juiz Fed. Convocado FLAVIO DE OLIVEIRA LUCAS, DJ 3.10.2017.



    11. Destarte, deveriam os juros compensatórios incidir a partir da ocupação, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, exceto no período compreendido entre 11/06/1997 e 13/09/2001, quando a partir daí incidiria a taxa de 6% (seis por cento) ao ano.



    12. Todavia, o demandante requereu em sua exordial que fossem aplicados juros de 0,5% (meio por cento) ao mês desde 17.9.1999 até o novo Código Civil (10.1.2003) e de 1% (um por cento) ao mês desde então. 



    13. Assim, em se tratando de Remessa Necessária, vedada a Reformatio in pejus – súmula 45 do STJ – (STJ, 5ª Turma, REsp 1203710 MG 2010/0130336-8, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28.10.2013) e, à luz do princípio da congruência, aplica-se ao caso os juros compensatórios como requerido na exordial.



    14. A seu turno, os juros moratórios devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, na forma do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41.



    15. Por fim, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data do laudo pericial.



    16. Apelações não providas e Remessa Necessária parcialmente provida para determinar a aplicação dos juros moratórios, nos termos da fundamentação.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário (eDOC 15), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 2º, da Constituição da República, bem como ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 2.332.



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região não admitiu o extraordinário por óbice da Súmula 282 do STF e por entender necessária a revisão de matéria infraconstitucional (eDOC 20).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve entendimento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 16):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 



    1. Reexame de acórdão com fulcro no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar a Pet 12.344, de relatoria do Ministro Og Fernandes, no dia 28 de outubro de 2020, determinou o cancelamento da Súmula 408. O Órgão Colegiado entendeu desnecessária a convivência da súmula com tese de recurso repetitivo sobre a mesma questão (Tema 126). 



    3. Com o julgamento da Pet 12.344, a tese fixada no julgamento do Tema 126, a qual possuía exatamente o mesmo conteúdo da súmula cancelada, teve seu texto alterado e passou a dispor que "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11 de junho de 1997, data anterior à vigência da MP 1.577/1997". 



    4. O STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional". 



    5. Embora a súmula 70 do STJ estabeleça que "os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", o entendimento firmado pela Corte Superior - ao apreciar a Pet 12.344/DF, julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente "às situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34", não sendo o caso dos presentes autos. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgInt no AgInt na PET no REsp 1713190, Rela. Mina. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.12.2021. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332/DF (Info 902), declarou a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. 



    7. Considerando que o acórdão determinou que “deveriam os juros compensatórios incidir a partir da ocupação, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, exceto no período compreendido entre 11/06/1997 e 13/09/2001, quando a partir daí incidiria a taxa de 6% (seis por cento) ao ano”, bem como que “os juros moratórios devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, na forma do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41”, tem-se que o entendimento exposto na decisão encontra-se em sintonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, de modo que imperativa a manutenção da decisão. 



    8. Juízo de retratação não exercido.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar juízo de retratação, assim manifestou-se (eDOC 16, p. 7):



    “Assim sendo, considerando que o acórdão determinou que “deveriam os juros compensatórios incidir a partir da ocupação, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, exceto no período compreendido entre 11/06/1997 e 13/09/2001, quando a partir daí incidiria a taxa de 6% (seis por cento) ao ano”, bem como que “os juros moratórios devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, na forma do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41”, tem-se que o entendimento exposto na decisão encontra-se em sintonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, de modo que imperativa a manutenção da decisão.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual determinou-se a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:



    “O agravante alega que, ‘dada a incompatibilidade entre os precedentes sedimentados no âmbito desta Egrégia Suprema Corte e o feito sob análise, não há que se falar em entendimento uníssono quanto a constante da decisão recorrida, cumprindo, por medida de justiça, o necessário provimento do Recurso Extraordinário autárquico, com o fito de assegurar o interesse público, ínsito dos processos expropriatórios para fins de reforma agrária1’. 



    Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 



    (...)



    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.



     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.”



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.



    Assim, neste contexto, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente